Tribunal: TJDFT
Processo: 0721438-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721438-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINE RIBEIRO BRAZ AGRAVADO: TIM S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDINE RIBEIRO BRAZ tendo por objeto a r. decisão (ID 17452873 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da ação de conhecimento no 0703124-38.2020.8.07.0014, ajuizada pela agravante em desfavor da agravada, em que discute a inexistência de vínculo contratual com a agravada (TIM /SA), a inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e a ocorrência de dano moral. Na decisão recorrida, o douto juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais. No presente recurso, a agravante reitera o pedido de gratuidade de justiça e pede efeito suspensivo ao recurso. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que os documentos colacionados aos autos demonstrariam a ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais. Afirma que para a concessão do benefício pretendido não seria necessário o caráter de miserabilidade, uma vez que a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas processuais sem o prejuízo do próprio sustento ou da família já seria suficiente, conforme preconiza os artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Argumenta que o fato de receber uma aposentadoria acima da média nacional não teria o condão de retirar o direito aos benefícios em discussão e que o indeferimento do pedido caracterizaria óbice ao acesso a justiça. Ao final, requer a reforma da decisão recorrida para que lhe sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita. Requer efeito suspensivo ao recurso. O recurso mostra-se tempestivo (ID 17452872 - Pág. 45). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Em cognição sumária, verifica-se que há elementos nos autos que evidenciam a falta de pressupostos do direito à gratuidade. Com efeito, os documentos colacionados revelam que a agravante/autora é aposentada do cargo de Técnico de Assistência Social percebendo remuneração líquida, consoante extrato anual de remuneração (ID 17452872 - Pág. 28/33), superior a R$ 5.500,00. E, ainda que o contracheque de janeiro de 2020 indique um empréstimo pessoal no valor de R$ 1.488,26 (ID 17452872 - Pág. 17), tenho que empréstimos dessa natureza não retiram o poder de compra da parte. Outrossim, a declaração de imposto de renda do exercício 2020 indica rendimentos tributáveis no ano de 2019 acima dos 79 mil reais, rendimentos isentos e não tributáveis que se aproximam dos 19 mil reais e valor em conta corrente que supera os 10 mil reais (17452872 - Pág. 37/38). Lado outro, a declaração revela a inexistência de dívidas e ônus. Considerando, portanto, que as provas não são suficientes para comprovar a ausência de patrimônio para suportar o pagamento do preparo, as quais sabidamente no âmbito da Justiça do Distrito Federal são módicas e, não havendo elementos que infirmam a conclusão judicial, não se pode deferir o benefício nessas condições. Em conclusão, não havendo nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito (art. 300, NCPC) tampouco a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, NCPC), INDEFIRO o efeito suspensivo reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Ante a ausência de contraditório na origem, retornem os autos após publicação da presente decisão para o lançamento do relatório. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator